Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729290-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENO BASTOS CEACARU, CARLA DE CASSIA SILVA BUENO, ILDEMAR DUTRA DA SILVA BUENO, L. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA DE CASSIA SILVA BUENO EMBARGADO: AMERICAN AIRLINES INC EMBARGADO: AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGANTE: L. B. G., BRENO BASTOS CEACARU, CARLA DE CASSIA SILVA BUENO, ILDEMAR DUTRA DA SILVA BUENO REPRESENTANTE LEGAL: CARLA DE CASSIA SILVA BUENO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 16:41:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora